Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700455-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: M. C. B. S. R. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO PRONUNCIADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSUMIDOR. DESPESAS PARA CIRURGIA EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. REEMBOLSO. CABIMENTO. SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ÓRTESES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente na instância recursal. 2. A ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar em processos que há incapaz entre as partes gera nulidade, exceto nos casos em que não houver a demonstração de prejuízo. 3. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral pela recusa repentina à realização do procedimento previamente autorizado pelo plano de saúde, causando enorme apreensão, angústia e sofrimento. 4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo. 5. As despesas para realização de cirurgia em outro ente da Federação, inclusive de deslocamento, devem ser ressarcidas pelo plano de saúde quando este não dispõe de profissionais credenciados com habilitação para a realização do procedimento no Distrito Federal. 6. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela seguradora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. 7. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51, inciso IV, do CDC, e 10, incisos I e VII, da Lei 9.656/98, sustentando que a cláusula do contrato que prevê a cobertura de custos de número limitado de sessões por ano está redigida em total conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a Resolução da ANS, de tal sorte que não há falar em sua abusividade; b) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, defendendo o afastamento do dever de custeio de despesas realizadas em estabelecimento não credenciado ao tratamento prescrito, porquanto previsto em contrato e no sítio eletrônico toda a relação de nosocômios credenciados ao plano ajustado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 51, inciso IV, do CDC, 10, incisos I e VII, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030